Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-46.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700378-46.2019.8.07.0011 RECORRENTES: ZILANDA ARAÚJO MOURA PALAU, ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PALAU REPRESENTANTE LEGAL: ZILANDA ARAÚJO MOURA PALAU RECORRIDOS: CELHIA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS, MERCIO SANTANA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE GAVETA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALECIMENTO DO CEDENTE. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO. I – Nos termos do art. 178, inc. II, do CPC, o Ministério Público atuou obrigatoriamente nos presentes autos como fiscal da ordem jurídica, não como assistente dos herdeiros incapazes. Rejeitada da preliminar de nulidade do processo. II – Os direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário foram cedidos aos autores, sem a anuência da credora fiduciária (“contrato de gaveta”), portanto a quitação do saldo devedor por meio do seguro prestamista, em razão do posterior falecimento de um dos cedentes, beneficia os cessionários, o que, por consequência, enseja a procedência do pedido de adjudicação compulsória. III – Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 346, inciso I, e 543-C, ambos do CPC e 32, incisos I e IV, do Decreto-Lei 73/66, sustentado que os recorridos não apresentaram prova acerca de possível endosso da apólice de seguro, o que impõe a necessidade de indenização aos efetivos beneficiários do seguro (cedentes), ora recorrentes, do valor aproveitado pelos recorridos em nome do de cujus. Pugnam, assim, pela restituição da quantia referente ao seguro prestamista. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, TJES, TJSP e do TJMG, a fim de comprová-la. Insurgem-se, ainda, contra a atuação do Ministério Público por ser contrária aos interesses dos herdeiros incapazes. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 346, inciso I, e 543-C, ambos do CPC e 32, incisos I e IV, do Decreto-Lei 73/66, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Contrato Particular de Cessão de Direitos do Imóvel, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à suposta atuação equivocada do Ministério Público, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030